Tribunal: STF
Processo: RE 222532
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor estadual em estágio probatório:
exoneração não precedida de procedimento específico, com observância
do direito à ampla defesa e ao contraditório, como impõe a Súmula
21-STF: nulidade.
2.  Nulidade da exoneração: efeitos.
Reconhecida a nulidade da exoneração deve o servidor
retornar à situação em que se encontrava antes do ato questionado,
inclusive no que se refere ao tempo faltante para a complementação e
avaliação regular do estágio probatório, fazendo jus ao pagamento da
remuneração como se houvesse continuado no exercício do cargo;
ressalva de entendimento pessoal do relator manifestado no
julgamento do RE 247.349.